Tribunal: TJSP
Processo: 2228951-83.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do agravante, para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventual "erro de fato". Vício inexistente. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.